Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733924-25.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE CAETANO DOS REIS e OUTRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das compras realizadas no cartão de crédito da consumidora, que não foram reconhecidas por ela, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto ao segundo autor, por reconhecer sua ilegitimidade ativa para a causa. 2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, com base no artigo 14 do Código do Consumidor, somente sendo eximida se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro. 3. O titular possui o dever de guarda do cartão de crédito com chip e o dever de manter sob sigilo a senha pessoal e intransferível. 4. Tratando-se, no caso, de típicas transações (cartão modalidade crédito) efetivadas presencialmente mediante senha pessoal e com o uso de cartão com chip, antes do pedido de bloqueio, impõe-se o ônus da prova ao consumidor. 5. Não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelo banco demandado, sendo as cobranças efetuadas exercício regular de direito, pois as compras ocorreram antes da comunicação da autora, trata-se de culpa exclusiva da vítima pelo fornecimento dos meios e dados necessários para a ocorrência do evento danoso, conforme art. 14, §3o, do CDC. 6. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, eventual extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente a um dos autores, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, não o isenta da condenação em honorários, por força do princípio da sucumbência. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 8o, 12 e 14, todos do Código do Consumidor, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade objetiva do ora recorrido pela reparação dos danos causados, em face da ausência do seu dever de zelar pelo bom funcionamento dos seus serviços, sobretudo quanto à segurança dos correntistas, se constatadas movimentações suspeitas e atípicas em cartão de crédito. Defendem que não seria do consumidor a responsabilidade exclusiva por alguma falha em se tratando de compras realizadas antes das solicitações de bloqueio. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772 (ID 25585490). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome das causídicas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132 (ID 26204701). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 8o, 12 e 14, todos do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Resta evidente que todas as operações questionadas pela autora foram efetivadas enquanto o cartão estava ativado, e sob sua guarda, mediante o uso de sua senha pessoal, uma vez que a solicitação de bloqueio somente veio a ocorrer quase um mês e meio após a realização da última compra (ID 19618743) (...). Não se cogita responsabilizar a instituição financeira por compras realizadas antes da comunicação para bloqueio, porquanto as operações foram realizadas por uso presencial de cartão de crédito com chip e senha pessoal e intransferível. As operações questionadas pela autora (uso de cartão dotado de chip na modalidade crédito em estabelecimentos comerciais físicos) foram efetivadas presencialmente e autorizadas com o uso de senha pessoal e sigilosa do consumidor. Logo, não há como se responsabilizar o réu por aquelas efetivadas antes da comunicação, pois cabia à autora a posição de guardiã do cartão e da senha” (ID 20555649). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Considerando que o uso do cartão magnético e da senha é exclusivo do próprio correntista, que deve ser diligente com a segurança de seus cartões e dados pessoais, não se pode responsabilizar a instituição financeira quando da realização de operações bancárias, pois não existe falha na prestação de serviços” (AGR no REsp 1.842.820/MG, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 4/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Igualmente, o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes e ao recorrido, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 25585490), bem como SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132 (ID 26204701). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027